Tribunal: TJMT
Processo: 0025338-45.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0025338-45.2015.8.11.0041.
RECORRENTE: MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO E OUTRO.
RECORRIDO: ROBERTO ZAMPIERI E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO E OUTRO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28696455-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Incabível a retificação do registro imobiliário do bem, quando os réus demonstram a ocorrência da prescrição aquisitiva antes mesmo do ajuizamento da demanda. (N.U. 0025338-45.2015.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)”.
Os recursos de Embargos de Declarações foram rejeitados (id. 40906964-TJ e 45316450-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 166, 167, 168, 169, 1.238 e 1.239, do CC, e artigos 942, §3o, II, de 1.022, do CPC, diante da obrigatoriedade da aplicação da técnica de ampliação do colegiado em julgamento não unânime, mesmo que posteriormente qualquer dos julgadores reveja seu voto.
Recurso tempestivo (id. 48335964-TJ).
Contrarrazões no id. 51400980-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside na provável ofensa ao artigo 942, §3o, II, do CPC, sob a alegação de que em não sendo o julgamento unânime – em razão do julgamento dos embargos de declaração, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, enquanto 1o Vogal, divergiu de seus pares, a fim de prover o aludido recurso, conferindo-lhe efeitos infringentes - imprescindível a ampliação do colegiado, com a convocação de julgadores suficientes para reversão do resultado inicial.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INCIDENTAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. APLICAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A controvérsia gira em torno de (i) aferir se o procedimento estabelecido pelo art. 942 do CPC/2015 possui incidência sobre o caso concreto, (ii) verificar se houve invasão da competência do tribunal arbitral ao se estabelecer o momento de constituição do crédito relativo à multa contratual, (iii) definir se os contratos firmados pela sociedade empresária se resolveram com o pedido de recuperação judicial, (iv) identificar a existência de falha na prestação jurisdicional, (v) determinar se a alteração do critério de fixação da sucumbência depende de pedido expresso e (vi) fixar a norma que rege a sucumbência na hipótese.
3. Nos termos do artigo 189 da LREF, o Código de Processo Civil se aplica aos procedimentos de recuperação judicial e falência no que couber.
4. A impugnação de crédito não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas uma ação incidental, de natureza declaratória, que tem como objeto definir a validade do título (crédito) e a sua classificação.
5. No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942, § 3o, II, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Recurso especial provido para, acolhendo a preliminar de nulidade, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja convocada nova sessão de prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento, nos moldes do art. 942 do CPC/2015, ficando prejudicadas, por ora, as demais questões.” (REsp 1797866/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII